Tribunal: TJMT
Processo: 1029898-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029898-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WELLYNE TAILAYNE VITORIO DE MORAIS SOUZA - CPF: 964.880.422-20 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator). Dr.Eduardo Calmon (1oVogal). Dra. Jaqueline Cherulli. (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA EMPRESA “EUMAIS MULTISERVICOS LTDA”, DO POLO PASSIVO. MERA INTERMEDIADORA DA VENDA DE PASSAGENS. SÚMULA 33/TR-TJMT. APLICAÇÃO. MÉRITO. ATRASO DE 14 (
QUATORZE
) HORAS. TRAJETO CUIABÁ/MT À PORTO VELHO/RO. MENOR ENVOLVIDO. SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO
. VALOR CORRETAMENTE FIXADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 302614379
-
reclamação no 1029898-84.2025.8.11.0001
–
1o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano material (
R$ 94,00 - noventa e quatro reais
), e dano moral no valor de (
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
).

- PRELIMINAR.

- ilegitimidade passiva –
“EUMAIS MULTISERVICOS LTDA”.

A Recorrente “EUMAIS MULTISERVICOS LTDA”, não responde solidariamente, por falha no transporte de pessoas, pois, sua atuação se restringe apenas pela venda da passagem. Precedente. (
TJMT – 2a TR – RI no 1012553-76.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 6/6/2024 - DJe 7/6/2024
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 10205082720248110001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/11/2024 - DJe 14/11/2024
).

Nesse sentido:

“Súmula 33/TR-TJMT: A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”

Acolho a preliminar, para exclusão da Recorrente do polo passivo.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restaram demonstrados:
- a viagem originária ocorreu em 16/4/2025, com saída às 17h:20m (id. 302613944); - viagem acompanhada do filho menor (id. 302613946); - o defeito no ônibus (id’s. 302613940; 302613941 e 302613942); o atraso de 14 hs, sem a prestação de assistência material
.

- da responsabilidade da Empresa de Transporte.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada (
fortuito interno/externo
), não afasta a responsabilidade do prestador do serviço em prestar assistência material e/ou disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

- da prova produzida.

Demonstrada a ocorrência do atraso e das condições da consumidora, a parte Recorrente não junta qualquer prova de que o defeito inexistiu e que a viagem ocorreu sem qualquer incidente, ônus que lhe cabia (
art. 373, inciso II do CPC
), ou seja, inexiste impugnação específica em relação à prova produzida pela Recorrida.

- da má prestação do serviço.

A chegada ao destino somente após 14 horas do horário inicialmente previsto, sem a prestação de assistência material
, transcende o mero descumprimento contratual ou os dissabores das relações cotidianas, configurando dano moral indenizável. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1080643-05.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 19/6/2025 - DJE 19/6/2025
) e (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1010767-91.2023.8.11.0002 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 23/5/2025 - DJE 23/5/2025
).

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, ante a falha na prestação de serviço. O transporte de passageiros, como no presente caso, não condiz com a segurança que se espera dos serviços prestados pela Recorrida, nos termos do art. 6o, VI, da Resolução no 1.383/2006, da ANTT.

- do dano moral.

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato ilícito.

No caso, diferente do que ocorre no atraso no transporte aéreo, que exige a demonstração do dano efetivo, no transporte terrestre, por suas características próprias, o dano no atraso injustificado na viagem, é presumido, tendo em vista as condições de permanência no veículo e nas paradas, adequadas ou não, tudo vinculado à necessária prestação de assistência. Precedentes. (
TJMG – 9a CC – RApC no 50969328420228130024 – rel. Desembargador Leonardo de Faria Beraldo – j. 2/7/2024 - DJe 5/7/2024
); (
TJPR - 3a TR – RI no 0002225-61.2020.8.16.0069/Cianorte - rel. Juiz JOSÉ DANIEL TOALDO - j. 9/4/2021 – DJe 12/4/2021
) e (
TJRJ – 17a CDPv – RApC no 03220196020168190001 – rel. Desembargador WILSON DO NASCIMENTO REIS – j. 22/2/2024 - DJe 23/2/2024
).

- do valor do dano.

No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para acolher a preliminar, com exclusão da Empresa
“EUMAIS MULTISERVICOS LTDA”
, do polo passivo, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025